Tribunal: TJDFT
Processo: 0737847-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737847-28.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: PAULO EUGÊNIO NETTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO PELA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL (CERES). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PRECIPITADO EM FAVOR DO DEVEDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. §§ 4o e 5o DO ARTIGO 525 DO CPC. DESCABIMENTO. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RESP No 1.134.186/RS (TEMAS No 407, 408, 409 E 410). DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. Não havendo nos autos elementos que evidenciam o estado de miserabilidade econômica do Devedor, pois para subsidiar seu pedido colacionou ao Feito apenas a declaração de hipossuficiência desprovida de qualquer outra documentação, impõe-se a reforma da decisão no ponto em que concedeu a gratuidade de Justiça para que, revogando-se o benefício, determinar ao Juiz da causa que observe o disposto no artigo 99, § 2o, do CPC e, após a comprovação efetiva pelo Devedor do preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça vindicada, reaprecie o pleito. 2 – De acordo com o disposto no art. 525, § 4o, do CPC, quando o Executado alegar excesso de execução, deve declarar de imediato o valor que reputa correto, “apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”, sob pena de rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, como estabelecido no § 5o do mesmo dispositivo legal. Não é o caso de rejeição liminar da impugnação apresentada nestes autos. O Devedor, em sua petição, trouxe alegações defensivas para além do excesso de execução e, de forma circunstanciada e detida, apresentou demonstrativo discriminado do valor que reputa correto, acompanhando de planilha de cálculo, o que fez até mesmo diferenciando a importância a partir do índice de atualização a ser adotado pelo Juízo. Assim, descabida a alegação por meio da qual se pretende a rejeição liminar da impugnação, com fulcro no §§ 4o e 5o do artigo 525 do Código de Processo Civil. 3 – A Agravante, quando afirma que o pedido formulado no Cumprimento de Sentença se limitou ao período de vigência da liminar ao final revogado, não afirma o que, de fato, constou dos autos e exsurge de suas próprias alegações e planilhas de cálculo. A dinâmica processual, em que controvertida a abrangência do objeto do título judicial exequendo, afasta a configuração da litigância de má-fé pelo fato de a Agravante ter dito que não postulou execução de dívida para além do período de vigência da liminar proferida na fase de conhecimento (artigo 80, II, do CPC). Já que o litígio se estabeleceu na origem para a delimitação da importância a ser executada, resta ausente o dolo processual da parte. 4 – Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal Justiça, firmada na sistemática de repetitivos (Temas no 407, 408, 409 e 410), firmado sob a égide do CPC de 1973 (artigo 543-C), mas também aplicável ao CPC de 2015 pelo teor do § 1o do artigo 85 do aludido diploma normativo, o acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, parcial ou total, enseja o arbitramento de honorários advocatícios (REsp no 1.134.186/RS). Agravo de Instrumento parcialmente provido. Prejudicado o Agravo Interno. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 8o, 85, §§ 2o, 3o, 6o e 8o, e 86, parágrafo único, todos do CPC, ao argumento de que tendo a impugnação ao cumprimento de sentença natureza de incidente processual, não seria cabível a imposição de verba honorária; c) artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC, defendendo que a impugnação ao cumprimento de sentença deveria ter sido rejeitada liminarmente, porquanto o ora recorrido a teria apresentado por excesso de execução sem apresentar demonstrativo discriminado do débito. Afirma que os valores pagos por meio de liminar devem ser devolvidos em sua totalidade ao plano de benefícios para garantir o pagamento dos benefícios dos outros participantes e assistidos. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID 24793934). Em contrarrazões, o recorrido pleiteia que todas as publicações sejam feitas em nome dos causídicos EDUARDO LYCURGO LEITE NETO, OAB/DF 12.307 e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID 25498409), bem como sejam fixados honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação aos artigos 8o, 85, §§ 2o, 3o, 6o e 8o, e 86, parágrafo único, todos do CPC, já decidiu o STJ, na oportunidade do julgamento do REsp 1.134.186/RS, (Relator Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 21/10/2011 – Temas 407, 408, 409 e 410), concluiu que “São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o acórdão recorrido pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1772534/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2021). Igualmente o apelo não deve transitar em relação à indigitada ofenda ao artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O especial também não merece prosseguir quanto à afirmação de que os valores pagos por meio de liminar devem ser devolvidos em sua totalidade ao plano de benefícios para garantir o pagamento dos benefícios dos outros participantes e assistidos. Isso porque “A falta de particularização no Recurso Especial dos dispositivos de lei federal consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Da mesma forma, descabe dar trânsito ao apelo quanto à afirmada negativa de vigência ao artigo 93, inciso IX, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente e ao recorrido, sejam realizadas, respectivamente, em nome dos patronos NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID 24793934), bem como EDUARDO LYCURGO LEITE NETO, OAB/DF 12.307 e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID 25498409). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027